Tribunal: TJES
Processo: 0005059-05.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Furto Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0005059-05.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANE CALDEIRA BUROCK e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Des. Subst. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRELIMINAR SUSCITADA PELOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES DO RECURSO DA RÉ CRISTIANE.
MERA IRREGULARIDADE. PRECEDENTE.
PRELIMINARES SUSCITADAS PELAS DEFESAS. JULGAMENTO BASEADO EM PROVAS VICIADAS.
EVENTUAIS MÁCULAS NA FASE JUDICIAL NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL. PRECEDENTE.
QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE ENTRE OS JURADOS.
CARÁTER NÃO ABSOLUTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXTERIORIZAÇÃO DE VOTO OU INCLINAÇÃO PELAS TESES EXPOSTAS PELAS PARTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, AO ARGUMENTO DE QUE A CONCLUSÃO FOI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
DECISÃO OS JURADOS QUE ACOLHE UMA DAS VERSÕES. MANUTENÇÃO.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO.
ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA. CONCLUSÃO PELO DOLO DE MATAR.
PRETENSÃO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS.
PROVAS INDICANDO QUE O CRIME FOI COMETIDO POR MOTIVO TORPE, E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TESE REJEITADA. SOBERANIA DOS VEREDITOS.
DOSIMETRIA. PLEITO DE FIXAÇÃO DE PENA MÍNIMA.
UTILIZAÇÃO DE

ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. PARÂMETROS PRECONIZADOS PELO STJ, PARA NEGATIVAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CP. MANUTENÇÃO DO PATAMAR FIXADO.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
INVIABILIDADE. RÉUS QUE NÃO ADMITIRAM A AUTORIA, DURANTE O JÚRI.

SISTEMA DA ÍNTIMA CONVICÇÃO.

PRECEDENTE.
ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DAS PENAS.
INVIABILIDADE.
QUANTUM
QUE RECLAMA A FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, LÍNEA ‘A’, DO CP.
PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR.
VEDAÇÃO DO ART. 318-A, § 2º, ALÍNEA ‘A’, DO CPP. CRIME DE HOMICÍDIO.
LIBERDADE PROVISÓRIA.
NÃO RECOMENDÁVEL. SENTENÇA PROFERIDA. PRECEDENTE DO STJ.
RECURSOS DESPROVIDOS.
1.
PRELIMINARES:
1.1.
PRELIMINAR SUSCITADA PELOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO:
1.1.1.
INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES DO RECURSO DA RÉ CRISTIANE: De acordo com entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a apresentação extemporânea de razões recursais configura mera irregularidade. Precedente do STJ.
1.2.
PRELIMINARES SUSCITADAS PELAS DEFESAS:
1.2.1.
JULGAMENTO BASEADO EM PROVAS VICIADAS: A jurisprudência do C. STJ possui entendimento pacificado de que, eventuais máculas na fase extrajudicial, não têm o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial. Precedente do STJ.
1.2.2.
QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE ENTRE OS JURADOS: A quebra da incomunicabilidade pressupõe a exposição de opinião, ou convicção, sobre a lide, e, no caso, os jurados não externaram qualquer voto, ou inclinação, pelas teses expostas pelas partes. Não tendo ficado comprovada a alegação de que a garantia da livre convicção tenha sido quebrada, tampouco, demonstrado efetivo prejuízo, durante a votação dos quesitos, de rigor a rejeição da preliminar.
2.
MÉRITO:
2.1.
Em se tratando de decisão do Tribunal Popular do Júri, somente é possível a anulação do veredito, quando os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios, sendo certo que não é manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão que acolhe uma das versões, amparadas pela prova produzida. Destarte, os pleitos de anulação do julgamento, para que os réus sejam submetidos a novo júri, e desclassificação, para a figura do latrocínio, não encontram guarida nos autos.
2.2.
Cabe aos jurados apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta, ou seja, se o agente agiu com vontade de matar, e, na hipótese, o Conselho de Sentença decidiu que os apelantes concorreram para o crime de homicídio, razão pela qual, não prospera o pleito de desclassificação.
2.3.
Os jurados, apreciando as provas produzidas, concluíram que o crime foi praticado por motivo torpe, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e, dada a soberania dos vereditos no Tribunal do Júri, não pode o Tribunal de Justiça, em sede de recurso de apelação, modificar a opção feita pelos jurados, retirando as qualificadoras reconhecidas.
2.4.
Na 1ª fase da dosimetria, a
fundamentação apresentada justifica o aumento da reprimenda básica, por estar lastreada em elementos concretos, e de acordo com parâmetros preconizados pelo STJ, que denotam maior reprovabilidade. Outrossim, a aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis aos réus, o que não ocorreu no caso em debate.
2.5.
Na 2ª fase da dosimetria,
não vinga o pleito de
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea ‘d’ do CP), considerando que
os réus, durante a Sessão do Júri, não admitiram
participação no crime. Com efeito, no rito do Júri, em que as decisões, proferidas pelo Conselho de Sentença, prescindem de motivação, por estarem balizadas no sistema da íntima convicção dos jurados, não há como a Corte local precisar se a confissão foi, ou não, determinante para a formação do convencimento dos jurados. Precedentes do STJ.
2.6.
N
ão prospera o pleito de
abrandamento do regime
inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade, dada a manutenção das quantidades de penas fixadas na sentença, para ambos os recorrentes, que atraem a aplicação do disposto no art.
33, § 2º, alínea ‘a’, do CP, com fixação do regime fechado
.
2.7.
Em relação ao pedido de
prisão domiciliar,
necessário pontuar que se trata de crime de homicídio, cometido com violência à pessoa, e, nessa quadra, o benefício não pode ser concedido, considerando a vedação legal do 318-A, inc. I, do CPP.
2.8.

A
orientação jurisprudencial do C. STJ, caminha no sentido de que,
ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo os réus permanecido presos, durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável, o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação.
3. RECURSOS DESPROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 28/02/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Tratam-se de apelações criminais, interpostas por
(1.)

CRISTIANE CALDEIRA BUROCK,
e

(2.)

GIOVANNI GAMA DE OLIVEIRA
, irresignados com a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES – Tribunal do Júri (fls. 457/461), que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

CRISTIANE
foi condenada pela prática de
homicídio, qualificado por motivo torpe,
e

meio que dificultou a defesa da vítima

(art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP),
à pena de 21 (vinte e um) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, ao passo que
GIOVANNI
restou

condenado pela prática
de homicídio, qualificado por motivo torpe,
e
meio que dificultou a defesa da vítima

(art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP),
e
tráfico de anabolizante

(art. 273, § 1°-B, inc. I, do CP),
à pena total de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ambos os réus tiveram fixado o regime fechado, para início do cumprimento das penas privativas de liberdade.

Em suas razões de recurso, a defesa de CRISTIANE aduz, preliminarmente, a
nulidade absoluta do julgamento
, em razão de vícios na investigação, e quebra da incomunicabilidade entre os jurados.

No mérito, postula

a
anulação do julgamento,
e submissão da ré a novo júri, ao argumento de que a conclusão, adotada pelos jurados, foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Subsidiariamente, pugna pelo
decote das qualificadoras
.

Requer mais, a
revisão da dosimetria,
com a fixação da pena-base no
mínimo legal.

Por fim, pretende a concessão do direito de cumprir a pena em
regime domiciliar
, aduzindo que atende aos requisitos do art. 318, incs. III e IV, do CPP
1
(fls. 472/500).

A defesa de GIOVANNI sustenta, preliminarmente, a
nulidade absoluta do julgamento
, em razão da existência de vícios na investigação, e quebra da incomunicabilidade entre os jurados.

No mérito, postula pela
desclassificação
do crime de homicídio, para a figura do latrocínio e, alternativamente, roga pelo
abrandamento
da pena, e do regime inicial de cumprimento.

Ao final, pleiteia pela concessão
da liberdade provisória
(Id. 3787294).

Contrarrazões do assistente de acusação, pelo reconhecimento da intempestividade das razões do recurso de CRISTIANE e, alternativamente, desprovimento dos recursos (fls. 514/516).

Contrarrazões ministeriais (fls. 502/508 e 535/540), e parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 5839559), ambos pelo desprovimento dos recursos.

Eis o breve relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO :LUCIANO SOUZA CORTEZ-

Senhores Desembargadores, inicio a minha sustentação trazendo o apreço e o respeito que tem Cachoeiro de Itapemirim por essa Colenda Câmara.

Cumprimento a todos os membros, os eminentes Desembargadores na pessoa do Presidente, doutor Wallace Pandolpho Kiffer. Cumprimento também os servidores. Cumprimento os advogados, na pessoa do meu amigo doutor Lincoln Mello. Um homem que gosta de usar só tropical, em inglês, terno dele, o tropical inglês. E também os estagiários, na pessoa do meu sobrinho e futuro advogado, que já teve sucesso na prova da OAB, Vitório Cortez.

Serei breve porque esse processo é extremamente conturbado, extremamente conturbado porque tratou de apurar um homicídio, cuja vítima era um policial civil. E a apelante, a esposa dele foi denunciada com homicídio qualificado, duplamente qualificado, motivo torpe e meios que dificultou a defesa da vítima.

Logo de início já veio eivado de nulidades, de ilicitude nas provas, porque quem apurou esse crime foram os próprios colegas da vítima. Então, aconteceu na madrugada, acho que meio do dia já estavam todos presos, um dos réus foi preso numa cidade vizinha, já não era em flagrante delito.

Uma situação que, na verdade, a lei, os direitos e as garantias constantes na Constituição Federal foram violados, amplamente. Assumimos o processo na fase do júri, só. Então, ela foi assistida por outro advogado.

Na Instrução processual, o próprio executor do crime afirma, categoricamente, que ingressou na residência dela com a intenção de cometer latrocínio, cometer roubo. E tanto é que ele próprio e há provas, ele entrou desarmado na casa, entrou desarmado, lá encontrou uma arma da própria vítima e dali desferiu os tiros.

Então, nesse contexto é que houve o julgamento. Houve um julgamento primeiro foi adiado. Depois, o segundo julgamento. O primeiro adiado, em razão de ameaças feitas pelo filho da vítima a um dos advogados da apelante.

E nesse segundo julgamento, que é onde se pretende a nulidade para que seja feito outro julgamento obedecendo aos princípios legais e os direitos constitucionais dela, ocorreu um fato que implicou em incomunicabilidade entre os jurados. E os advogados da apelante não contribuíram em nenhum momento nesse evento. O que ocorreu foi que ela foi julgada juntamente com outro réu. Eram três. Um foi julgado, o processo desmembrado. Aí foi julgado o outro réu juntamente com apelante. O advogado desse outro réu passou a citar o nome dos jurados e disso aí suscitou, tipo uma revolta entre eles. Não queria que os nomes deles fossem divulgados. Aí falaram: “doutor, juiz não quero que meu nome seja citado, eu moro no aeroporto, aonde mora o acusado, a acusada, onde morava a vítima, onde morava o outro acusado. Aí o advogado se dirigiu até elas e falou: o juiz advertiu pra não fazer isso. Ele foi lá no Conselho de Sentença e pediu desculpas. Teve um Jurado que falou: eu não vou desculpar, não. Eu não vou desculpar, quem vai garantir minha segurança? Outro jurado se manifestou da mesma forma, falou: “ó, eu moro no aeroporto, eu não desculpo, o senhor também não”. Esse fato ocorreu na presença de todos os jurados.

O sexo é impossível, é não haver ali a contaminação, porque isso é uma clara demonstração de que em direção do voto para condenar. Isso antes mesmo de se fazer a tréplica e do Ministério público terminar sua manifestação, do outro advogado terminar sua a sua manifestação. Os jurados até afirmaram, consentiram com a cabeça que estavam insatisfeitos com aquela situação. Então, ocorreu ali a incomunicabilidade entre os jurados, que é outro caminho. Não tem que ser anulado esse julgamento, para que se proceda da forma correta.

A outra questão que a defesa colocou no recurso é sobre manifestamente contrária a prova dos autos, julgamento manifestamente contrária a prova dos autos. Uma das testemunhas era o delegado de polícia, que presidiu todo o inquérito. Amigo íntimo da vítima. Todos os policiais que atuaram nisso eram amigos íntimos da vítima. Pelo menos com reserva deveria se olhar essa situação, porque o que a ré, o que a apelante pretende é ter uma investigação justa, um julgamento justo e, se for o caso de ser condenada, ter uma pena justa. E nada disso teve, nada disso!.

É o delegado Felipe will, inclusive chegou a no plenário se manifestar, que falou, eu tive que controlar, porque os policiais que estavam presentes, vários deles testemunhos ouvidos em juízo. Se eu não me controlo as pessoas, eles iam linchar a apelante. Se eu não controlo eles iam matá-la. Ele chega a afirmar isso em juízo.

Então fica difícil ter uma testemunha como um imparcial, como uma prova que possa supedanear uma condenação tão grave como essa. Repito, o interesse dela é ter um julgamento justo, uma pena justa.

Há também a incomunicabilidade das qualificadoras. É isso aí é evidente. Ele, afirma, o Pablo afirmou, categoricamente, que ele ingressou na residência para cometer o latrocínio. No roubar, tanto é que roubou é um veículo e levou também as armas da vítima. A qualificadora que foi utilizada aqui, meio que dificultou a defesa da vítima.

Na verdade, a denúncia se refere a crime de mando a crime de mando, então não cabe a comunicabilidade entre essas atualizadas, porque não foi ela que executou o crime. Não foi ela que disparou que escolheu os meios. Não foi ela, foi o próprio agente, então essa questão tem que ser decotada.

Outra questão é a exasperação na dosimetria da pena, a pena-base foi fixada em 18 anos, 18 anos, sem uma fundamentação idônea. O Juízo, doutor Bernardo, que, diga-se de passagem, é um excelente magistrado. Sua Excelência pondera que a vítima teria permissão para entrar na residência e menciona números de disparos desferidos na direção da vítima, a ponto de exasperar a pena, só que o réu próprio, como foi comprovado nos autos, ele entrou na residência sem arma. Então é tipo um dolo eventual. Ele atribuiu um dolo eventual a recorrente pra justificativa exasperação da pena. Foram vários tiros. Só que o agente entrou lá desarmado, então não tinha como prever quantos tiros ele daria. É uma circunstância pessoal que cabe unicamente ao agente e não cabe à Apelante, ela não teria o domínio do fato para dizer quantos tiros poderiam disparar, impedir disparos. Ela não poderia.

Bom, partirei agora para uma outra questão. O que é ausência? A dosimetria da pena também foi exasperada e de forma idônea. Ele usou várias situações. Aqui ele aplicou o bis in idem. Usei a pena em abstrato com base na aprimorada do inciso IV do artigo 121 meios, que dificultou a defesa da vítima. Ele usou isso para fixar a pena em abstrato, de 12 a 30 anos. E usou também na segunda fase da dosimetria da pena, ele usou a mesma qualificadora. Então é o bis in idem aqui, é claro, é óbvio. Não há nem que haja dúvida.

Da mesma forma, ele usou isso, aexistência da criança para pesar a pena nas denúncias negativas. Ele afirma que é permitir a entrada na residência da vítima para praticar o crime, inclusive sua própria arma no ambiente, o qual estava o filho do casal. Ele usa filho do casal para exacerbar aqui.

E também nas consequências do crime. Na medida em que a vítima deixou uma filha, ainda criança, desamparada em alguma medida, materialmente ou afetivamente. Ele usa isso em outra consequência, o mesmo motivo, a existência da filha. Então, é óbvio também que há o bis in idem. E também que aqui é outra coisa que Nuno não resta a mínima dúvida, ele deixa de aplicar a Atenuante de confissão, porque lá no inquérito faz um primeiro depoimento e depois retorna no mesmo dia, poucas horas depois e confessa o delito. Não sei de que forma. Não é se pressionada, se não pressionaram, mas ela confessa, esse termo de confissão dela contribuiu para a elucidação do delito, porque partiu dali vários outros fatos que foram corroborados no decorrer do processo.

Essa confissão, segundo o próprio. Esta STJ ela. Não importa se ela, se o conselho de sentença ou se o se o julgador utilizou ou não essa confissão. Cito aqui o recurso especial 1972098 de Santa Catarina, que é um precedente. O que interessa é que houve a confissão, é se o julgador utilizou ou não a confissão para julgar, para fundamentar a sentença, isso não importa. Ela faz jus à atenuante. Citarei até um texto: é contraditória, enviar viola a boa-fé objetiva, a postura do estado em garantir a atenuação de pena pela confissão na via legislativa, a fim de estimular acusados confessem para que depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se os requisitos não previstos em lei, por tudo isso, o réu fará justo atenuante do artigo 653, letra d, do CP, quando houver confessado autoria de crime perante a autoridade, independente de confissão ser utilizado pelo juiz, como um dos fundamentos da sentença condenatória.

E aqui cabe a ressalva de que quem julgou foi o Conselho de Sentença e essa confissão dela, na fase de inquérito policial, foi amplamente utilizado pela acusação e pelo assistente de acusação a ponto de fundamentar a pretensão condenatória.

Então, nessas palavras encerro a minha sustentação oral e passo a palavra ao Doutor Lincoln Mello, que vai se referir de forma mais efusiva sobre a questão da nulidade.

*

O SR. ADVOGADO LINCOLN MELLO:-

Boa tarde a todos, ilustre Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, Desembargador Desembargador Helimar Pinto, a ilustre Representante do Ministério Público, Edwiges Dias, representante do Ministério público, não houve manifestação do jurado, está explícito. Eu impugnei no momento oportuno, embora seja absoluto, mas como, para não depois reclamar que é relativo. Impugnei e outro ponto de suma importância, de suma importância é que a defesa, a defesa, ela é, é conflitante, cada réu tem o seu advogado.

Então o prejuízo que aquele advogado que pediu desculpa, desculpa, desculpa, atinge a defesa nossa, atinge a nossa apelante, poque a defesa, são defesas distintas, senhores distintas. Então, esse prejuízo veio, contaminou a nossa, a nossa cliente, a nossa apelante e mais esse pedido de desculpa, desculpa, desculpa, não desculpa não, desculpe não, desculpe, contaminou todo o Conselho de Sentença. Esse que é o ponto na verdade da questão, está nulo.

Ora, é antes de iniciar os debates, antes de instalar a sessão, escolhe-se os jurados, bota dentro da caixinha para sorteio, o réu está ausente, o réu está ausente. Agora apregoar das partes traz o réu para o seu interrogatório. Pronto, então ele não sabe os nomes dos jurados. Ele não sabe o nome do jurado.

Então, no nesse caso, o advogado lá da outra, do réu, o que ele faz? Ah você, João da Silva mora na é lá no bairro onde ocorreu o delito. Você me desculpe, Ah, eu não desculpo, levanto outro de trás, eu também não desculpo. Eu penso que o julgamento está fulminado pela nulidade absoluta, O que é quebra de incompatibilidade é o que eu requeiro.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Concedo a palavra eminente ao eminente Desembargador Relator para o seu voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Senhor Presidente, parabenizo os nobres advogados pelas sustentações orais. Existem algumas questões com relação a uma parte do julgamento que foi levantada em plenário e, para uma melhor análise, peço o retorno dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 13/03/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Tratam-se de apelações criminais, interpostas por
(1.)

CRISTIANE CALDEIRA BUROCK,
e

(2.)
GIOVANNI GAMA DE OLIVEIRA
, irresignados com a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES – Tribunal do Júri (fls. 457/461),
que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Há
preliminares
, que passo a apreciar.

VOTO

(Preliminar)

Intempestividade das razões do recurso da ré CRISTIANE

Em sede de preliminar, os assistentes de acusação suscitaram a intempestividade das razões recursais da apelante CRISTIANE.

Entendo, contudo, que a tese não merece ser acolhida, pois, de acordo com entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a apresentação extemporânea de razões recursais, configura mera irregularidade
(STJ. AgRg no RHC n. 163.304/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).

Pelo exposto,
afasto
a preliminar de intempestividade.

VOTO

(Preliminar)

Julgamento baseado em provas viciadas

As defesas sustentam que as investigações, que levaram à produção das provas que embasaram a condenação, foram conduzidas por colegas de profissão da vítima, o que implicou na quebra do princípio de paridade de armas, contraditório e ampla defesa.

Contudo,
a
jurisprudência do C. STJ possui entendimento pacificado de que, eventuais máculas, na fase extrajudicial, não têm o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial (STJ - RHC: 159269 GO 2022/0007480-6, Ministro OLINDO MENEZES (DES. CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), T6, Julgamento: 28/06/2022, DJe 01/07/2022).

Fundado em tal razão, rejeito a preliminar.

VOTO

(Preliminar)

Quebra da incomunicabilidade entre os jurados

As defesas impugnam a validade do julgamento, sob o argumento de que houve a quebra de incomunicabilidade entre os jurados, que manifestaram descontentamento com a citação, feita pela defesa, de seus nomes e profissões.

Contudo, a incomunicabilidade, prevista no § 1º, do art. 466, do Código de Processo Penal
1
, não tem caráter absoluto, mas diz respeito à impossibilidade de os jurados, durante o julgamento, conversarem entre si, ou com terceiros, sobre
aspectos referentes à lide,
e, no caso, os membros do júri não externaram qualquer voto, ou inclinação, pelas teses expostas pelas partes.

Outrossim, no campo do direito processual penal, especialmente no que se refere ao tema "nulidades", vigora o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual, eventual nulidade, somente deverá ser pronunciada, se comprovado que dela decorreu prejuízo às partes (art. 563 do Código de Processo Penal).

Portanto, não tendo ficado comprovada a alegação de que a garantia da livre convicção tenha sido quebrada, tampouco, demonstrado efetivo prejuízo, durante a votação dos quesitos, de rigor a rejeição da preliminar.

Passo ao exame do mérito dos recursos.

VOTO

(Mérito)

Quanto ao mérito, as defesas postulam:

1.
a
anulação do julgamento,
e submissão dos réus a novo júri, ao argumento de que a conclusão, adotada pelos jurados, foi manifestamente contrária à prova dos autos;

2.
a
desclassificação
do crime de homicídio, para a figura do latrocínio;

3.
o decote das
qualificadoras;

4.
a
fixação da pena-base no
mínimo legal;

5.
o reconhecimento da
confissão espontânea;

6.
o
abrandamento
do regime inicial de cumprimento da pena, e

7.
a concessão do direito de cumprir a pena em
regime domiciliar
, ou em
liberdade provisória.

Acerca dos fatos,
colhe-se
que, na madrugada de 31/08/2018, na Rua Ana Campos Delorto, bairro Rui Pinto Barbosa, Cachoeiro de Itapemirim/ES, Felipe Barboza da Silva, motivado por promessa de recompensa, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparos de arma de fogo contra Elias Borrete Mariano, que foram a causa efetiva de sua morte.

A
vítima era marido da ora recorrente, CRISTIANE
CALDEIRA BUROCK,
que, por sua vez, mantinha um relacionamento extraconjugal, com o também recorrente, GIOVANNI GAMA DE OLIVEIRA.

Apurou-se que CRISTIANE tramou a morte do marido, que era policial civil, com o fim de receber pensão por morte, e, para tanto, ajustou seu intento com GIOVANNI, que, por sua vez, contratou o corréu Felipe, pela quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para
a execução.

Ficou combinado, ainda, que o
Felipe
ficaria com os objetos, porventura furtados da residência, como parte do pagamento, pela empreitada criminosa.

Consta mais que, na noite do crime, CRISTIANE enviou mensagens de texto para o executor, avisando que a vítima já estava dormindo, momento em que Felipe foi até a residência do casal, e disparou 09 (nove) tiros contra Elias, que, em virtude da gravidade das lesões, foi a óbito, no local.

Apurou-se que a filha menor, de CRISTIANE e Elias, estava na casa, tendo a recorrente se escondido com a criança, no banheiro, no momento combinado para a
prática
do crime.

Consta mais, que o executor subtraiu diversos bens da vítima, inclusive um veículo, que utilizou para fugir do local, e que, posteriormente, foi localizado abandonado, em um matagal.

Logo após o evento, GIOVANNI buscou Felipe, momento em que o automóvel foi interceptado pela polícia, que já havia sido alertada sobre o crime, e a trama acabou sendo descoberta.

Durante as investigações, as autoridades policiais ainda arrecadaram, na residência de GIOVANNI, substâncias anabolizantes, sem registro no órgão de vigilância sanitária competente.

Passo a apreciar as teses recursais.

F
aço consignar que analisarei os pedidos defensivos de maneira conjunta, ante a similitude das razões recursais.

As defesas postulam pela
anulação do julgamento,
ao argumento de que a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos.

Porém, a
conclusão dos jurados,
está res
paldada pelo acervo probatório.

Com efeito, a
materialidade
do crime contra a vida, restou comprovada pelo laudo de exame cadavérico (fls. 52/54 do IP), boletins de ocorrência unificados (fls. 31/36, 72/82 e 162/164 do IP), laudo de exame de local de morte violenta (fls. 08/15 da AP), relatórios de análise de dados de aparelhos celulares e chamadas (fls. 16/57 da AP), e auto de apreensão (fl. 68 da AP).

A
autoria
também é inconteste, em especial, se considerando, a prova oral produzida, que indica a participação de CRISTIANE e GIOVANNE, no planejamento do
assassinato de Elias Borrete Mariano
.

Destacam-se as confissões, ofertadas por CRISTIANE e GIOVANNE, na esfera policial (fls. 14/16 e 19/20), e as declarações do Delegado Amado Aoni, em Juízo (mídia de fl. 449), revelando detalhes da apuração que levou à elucidação da trama criminosa.

Assim
,
“não há que se falar em contrariedade à prova dos autos, quando os jurados optam pelo acolhimento por uma das teses aventadas em plenário, neste caso, a de acusação.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180040120, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 29/06/2022, DJe: 07/07/2022).

Logo, deve ser preservado o juízo, feito pelos jurados, no exercício de sua soberana função constitucional, consoante entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, cito precedente do C. STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONDENATÓRIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, c, da CF/1988.
2. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.
3. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional.
4. Na hipótese em exame, infere-se que a versão acusatória, acolhida pelos jurados, está lastreada em provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. Assim, é de se concluir que os jurados apenas escolheram a versão que lhes pareceu mais verossímil e decidiram a causa conforme suas convicções. 6. (...) Não cabe ao Tribunal a quo, tampouco ao Superior Tribunal de Justiça, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. 7. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2266471 DF 2022/0385167-5, Rel.: Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Julgamento: 23/03/2023, T6, DJe: 30/03/2023)
(grifos acrescidos)

Friso, ademais, que compete aos jurados a
preciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta, ou seja, se o agente agiu com vontade de matar,
e, na hipótese, o Conselho de Sentença decidiu que, tanto CRISTIANE, quanto GIOVANNE, concorreram para o crime de homicídio.

Destarte, os pleitos de
anulação do julgamento,
para que os réus sejam submetidos a novo júri, e
desclassificação,
para a figura do latrocínio, não encontram guarida nos autos.

Também não procede
o pleito de decote das
qualificadoras,
vez que, demonstradas,
pelos e
lementos colhidos na instrução probatória, as razões pelas quais os recorrentes foram condenados pelo delito de homicídio, na forma qualificada,
por motivo torpe, e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ademais, a jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que há soberania dos vereditos no Tribunal do Júri, motivo pelo qual, não pode o Tribunal de Justiça, em sede de recurso de apelação, modificar a opção feita pelos jurados, retirando as qualificadoras reconhecidas
.

Avanço, para os demais pedidos, relacionados à
dosimetria
.

Na 1ª fase,

irrazoável a pretensão de fixação das penas nos mínimos legais.

No caso, a
fundamentação apresentada pelo Juiz sentenciante, quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, justifica o aumento da reprimenda básica, por estar lastreada em elementos concretos, que denotam maior reprovabilidade,
a saber:

A

culpabilidade
foi negativada destacando o alto grau de violência e a premeditação, circunstâncias que extrapolam as condições intrínsecas do tipo penal, demonstram maior censurabilidade da conduta, e autorizam a fixação da pena-base, acima do mínimo legal (STJ. AgRg no HC n. 706.817/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, 5T, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022).

Sobre as
circunstâncias,
o Magistrado consignou que o crime foi cometido no local onde também estava a criança, filha da vítima e da corré CRISTIANE, fato que transborda os elementos ínsitos ao tipo penal (STJ. (AgRg no HC 687.037/CE. Relator: Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 05/10/2021, DJe de 08/10/2021).

Com relação às

consequências
, consta que, com a prática do crime, uma menor ficou desamparada, fundamento que valida a exasperação da pena-base (STJ. Edv nos ERESP 1.196.136/RO, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 24/05//2017, DJe: 1º/08/2017).

Desse modo, devidamente fundamentada a valoração negativa dos vetores da
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime.

Via reflexa,
não
merece provimento o pleito de aplicação da pena mínima, dado que, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado nas Cortes Superiores, a aplicação da pena-base, no mínimo legal, só é possível, quando todas as circunstâncias judiciais, são favoráveis ao réu.

Na 2ª fase da dosimetria,

não vinga o pleito de r
econhecimento da
atenuante

da confissão espontânea
(art. 65, inc. III, alínea ‘d’ do CP), considerando que
os réus, durante a Sessão do Júri, não admitiram
participação no crime.

Com efeito, no rito do Júri, em que as decisões, proferidas pelo Conselho de Sentença, prescindem de motivação, por estarem balizadas no sistema da íntima convicção dos jurados, não há como a Corte local precisar se a confissão foi, ou não, determinante para a formação do convencimento dos jurados.

Nessa direção, cito precedentes do C. STJ: A
gRg no AREsp 1392267/AL,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, 6T, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019;
HC 596.624/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
5
T, julgado em 25/8/2020, DJe 3/9/2020;
HC 809598/PR,
Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgado: 24/05/2023. DJe: 29/05/2023.

Desse modo, a incidência da atenuante da confissão, fica condicionada à sua exteriorização em Plenário, o que não ocorreu, na hipótese.

Ausentes outros questionamentos, relativos à dosimetria da pena, ficam mantidas as reprimendas, impostas na sentença.

Relativamente ao
regime inicial de cumprimento das penas
privativas de liberdade, dada a manutenção do
quantum
fixado na sentença, para ambos os recorrentes,
fica mantido o regime fechado, em atenção ao
disposto no art.
33, § 2º, alínea ‘a’, do CP
.

Já em relação ao pedido de
prisão domiciliar,
formulado pela apelante CRISTIANE, necessário pontuar que a ré responde por crime de homicídio, e, nessa quadra,
o benefício não pode ser concedido,
considerando a vedação legal do 318-A, inc. I, do CPP,
in verbis:

“
Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;”

Por fim,
o pedido de
concessão do direito de recorrer em liberdade,
não merece provimento.

A
orientação jurisprudencial do C. STJ, caminha no sentido de que,
ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo os réus permanecido presos, durante todo o andamento da ação penal,
não é recomendável,
o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação
(STJ - AgRg no HC: 810160 MS 2023/0090335-2, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA,
Julgamento: 15/05/2023,
T5, DJe 17/05/2023).

Tudo considerado, tenho que
n
ão
há reparos a serem realizados na sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
AOS RECURSOS
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento aos recursos.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts

1

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0005059-05.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRISTIANE CALDEIRA BUROCK, GIOVANNI GAMA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LEONARDO VIEIRA MARIANO, NYCOLLAS VIEIRA MARIANO

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO SOUZA CORTEZ - ES4692-A
Advogado do(a) APELANTE: EVERSON COELHO - ES12948-A
Advogado do(a) APELADO: FERNANDO NASCIMENTO FILHO - ES19040

VOTO

Tratam-se de apelações criminais, interpostas por
(1.)

CRISTIANE CALDEIRA BUROCK,
e

(2.)
GIOVANNI GAMA DE OLIVEIRA
, irresignados com a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES – Tribunal do Júri (fls. 457/461), que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Há
preliminares
, que passo a apreciar.

VOTO

(Preliminar)

Intempestividade das razões do recurso da ré CRISTIANE

Em sede de preliminar, os assistentes de acusação suscitaram a intempestividade das razões recursais da apelante CRISTIANE.

Entendo, contudo, que a tese não merece ser acolhida, pois, de acordo com entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a apresentação extemporânea de razões recursais, configura mera irregularidade (STJ. AgRg no RHC n. 163.304/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).

Pelo exposto,
afasto
a preliminar de intempestividade.

VOTO

(Preliminar)

Julgamento baseado em provas viciadas

As defesas sustentam que as investigações, que levaram à produção das provas que embasaram a condenação, foram conduzidas por colegas de profissão da vítima, o que implicou na quebra do princípio de paridade de armas, contraditório e ampla defesa.

Contudo, a jurisprudência do C. STJ possui entendimento pacificado de que, eventuais máculas, na fase extrajudicial, não têm o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial (STJ - RHC: 159269 GO 2022/0007480-6, Ministro OLINDO MENEZES (DES. CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), T6, Julgamento: 28/06/2022, DJe 01/07/2022).

Fundado em tal razão, rejeito a preliminar.

VOTO

(Preliminar)

Quebra da incomunicabilidade entre os jurados

As defesas impugnam a validade do julgamento, sob o argumento de que houve a quebra de incomunicabilidade entre os jurados, que manifestaram descontentamento com a citação, feita pela defesa, de seus nomes e profissões.

Contudo, a incomunicabilidade, prevista no § 1º, do art. 466, do Código de Processo Penal
1
, não tem caráter absoluto, mas diz respeito à impossibilidade de os jurados, durante o julgamento, conversarem entre si, ou com terceiros, sobre aspectos referentes à lide, e, no caso, os membros do júri não externaram qualquer voto, ou inclinação, pelas teses expostas pelas partes.

Outrossim, no campo do direito processual penal, especialmente no que se refere ao tema "nulidades", vigora o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual, eventual nulidade, somente deverá ser pronunciada, se comprovado que dela decorreu prejuízo às partes (art. 563 do Código de Processo Penal).

Portanto, não tendo ficado comprovada a alegação de que a garantia da livre convicção tenha sido quebrada, tampouco, demonstrado efetivo prejuízo, durante a votação dos quesitos, de rigor a rejeição da preliminar.

Passo ao exame do mérito dos recursos.

VOTO

(Mérito)

Quanto ao mérito, as defesas postulam:

1.
a
anulação do julgamento,
e submissão dos réus a novo júri, ao argumento de que a conclusão, adotada pelos jurados, foi manifestamente contrária à prova dos autos;

2.
a
desclassificação
do crime de homicídio, para a figura do latrocínio;

3.
o decote das
qualificadoras;

4.
a fixação da pena-base no
mínimo legal;

5.
o reconhecimento da
confissão espontânea;

6.
o
abrandamento
do regime inicial de cumprimento da pena, e

7.
a concessão do direito de cumprir a pena em
regime domiciliar
, ou em
liberdade provisória.

Acerca dos fatos,
colhe-se que, na madrugada de 31/08/2018, na Rua Ana Campos Delorto, bairro Rui Pinto Barbosa, Cachoeiro de Itapemirim/ES, Felipe Barboza da Silva, motivado por promessa de recompensa, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparos de arma de fogo contra Elias Borrete Mariano, que foram a causa efetiva de sua morte.

A vítima era marido da ora recorrente, CRISTIANE CALDEIRA BUROCK, que, por sua vez, mantinha um relacionamento extraconjugal, com o também recorrente, GIOVANNI GAMA DE OLIVEIRA.

Apurou-se que CRISTIANE tramou a morte do marido, que era policial civil, com o fim de receber pensão por morte, e, para tanto, ajustou seu intento com GIOVANNI, que, por sua vez, contratou o corréu Felipe, pela quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para a execução.

Ficou combinado, ainda, que o Felipe ficaria com os objetos, porventura furtados da residência, como parte do pagamento, pela empreitada criminosa.

Consta mais que, na noite do crime, CRISTIANE enviou mensagens de texto para o executor, avisando que a vítima já estava dormindo, momento em que Felipe foi até a residência do casal, e disparou 09 (nove) tiros contra Elias, que, em virtude da gravidade das lesões, foi a óbito, no local.

Apurou-se que a filha menor, de CRISTIANE e Elias, estava na casa, tendo a recorrente se escondido com a criança, no banheiro, no momento combinado para a prática do crime.

Consta mais, que o executor subtraiu diversos bens da vítima, inclusive um veículo, que utilizou para fugir do local, e que, posteriormente, foi localizado abandonado, em um matagal.

Logo após o evento, GIOVANNI buscou Felipe, momento em que o automóvel foi interceptado pela polícia, que já havia sido alertada sobre o crime, e a trama acabou sendo descoberta.

Durante as investigações, as autoridades policiais ainda arrecadaram, na residência de GIOVANNI, substâncias anabolizantes, sem registro no órgão de vigilância sanitária competente.

Passo a apreciar as teses recursais.

F
aço consignar que analisarei os pedidos defensivos de maneira conjunta, ante a similitude das razões recursais.

As defesas postulam pela
anulação do julgamento,
ao argumento de que a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos.

Porém, a conclusão dos jurados,
está res
paldada pelo acervo probatório.

Com efeito, a
materialidade
do crime contra a vida, restou comprovada pelo laudo de exame cadavérico (fls. 52/54 do IP), boletins de ocorrência unificados (fls. 31/36, 72/82 e 162/164 do IP), laudo de exame de local de morte violenta (fls. 08/15 da AP), relatórios de análise de dados de aparelhos celulares e chamadas (fls. 16/57 da AP), e auto de apreensão (fl. 68 da AP).

A
autoria
também é inconteste, em especial, se considerando, a prova oral produzida, que indica a participação de CRISTIANE e GIOVANNE, no planejamento do assassinato de Elias Borrete Mariano.

Destacam-se as confissões, ofertadas por CRISTIANE e GIOVANNE, na esfera policial (fls. 14/16 e 19/20), e as declarações do Delegado Amado Aoni, em Juízo (mídia de fl. 449), revelando detalhes da apuração que levou à elucidação da trama criminosa.

Assim,
“não há que se falar em contrariedade à prova dos autos, quando os jurados optam pelo acolhimento por uma das teses aventadas em plenário, neste caso, a de acusação.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180040120, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 29/06/2022, DJe: 07/07/2022).

Logo, deve ser preservado o juízo, feito pelos jurados, no exercício de sua soberana função constitucional, consoante entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, cito precedente do C. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONDENATÓRIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, c, da CF/1988.
2. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.
3. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional.
4. Na hipótese em exame, infere-se que a versão acusatória, acolhida pelos jurados, está lastreada em provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. Assim, é de se concluir que os jurados apenas escolheram a versão que lhes pareceu mais verossímil e decidiram a causa conforme suas convicções. 6. (...) Não cabe ao Tribunal a quo, tampouco ao Superior Tribunal de Justiça, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. 7. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2266471 DF 2022/0385167-5, Rel.: Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Julgamento: 23/03/2023, T6, DJe: 30/03/2023) (grifos acrescidos)

Friso, ademais, que compete aos jurados apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta, ou seja, se o agente agiu com vontade de matar, e, na hipótese, o Conselho de Sentença decidiu que, tanto CRISTIANE, quanto GIOVANNE, concorreram para o crime de homicídio.

Destarte, os pleitos de
anulação do julgamento,
para que os réus sejam submetidos a novo júri, e
desclassificação,
para a figura do latrocínio, não encontram guarida nos autos.

Também não procede o pleito de decote das
qualificadoras,
vez que, demonstradas, pelos elementos colhidos na instrução probatória, as razões pelas quais os recorrentes foram condenados pelo delito de homicídio, na forma qualificada, por motivo torpe, e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ademais, a jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que há soberania dos vereditos no Tribunal do Júri, motivo pelo qual, não pode o Tribunal de Justiça, em sede de recurso de apelação, modificar a opção feita pelos jurados, retirando as qualificadoras reconhecidas.

Avanço, para os demais pedidos, relacionados à
dosimetria
.

Na 1ª fase,
irrazoável a pretensão de fixação das penas nos mínimos legais.

No caso, a fundamentação apresentada pelo Juiz sentenciante, quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, justifica o aumento da reprimenda básica, por estar lastreada em elementos concretos, que denotam maior reprovabilidade,
a saber:

A
culpabilidade
foi negativada destacando o alto grau de violência e a premeditação, circunstâncias que extrapolam as condições intrínsecas do tipo penal, demonstram maior censurabilidade da conduta, e autorizam a fixação da pena-base, acima do mínimo legal (STJ. AgRg no HC n. 706.817/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, 5T, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022).

Sobre as
circunstâncias,
o Magistrado consignou que o crime foi cometido no local onde também estava a criança, filha da vítima e da corré CRISTIANE, fato que transborda os elementos ínsitos ao tipo penal (STJ. (AgRg no HC 687.037/CE. Relator: Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 05/10/2021, DJe de 08/10/2021).

Com relação às
consequências
, consta que, com a prática do crime, uma menor ficou desamparada, fundamento que valida a exasperação da pena-base (STJ. Edv nos ERESP 1.196.136/RO, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 24/05//2017, DJe: 1º/08/2017).

Desse modo, devidamente fundamentada a valoração negativa dos vetores da
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime.

Via reflexa,
não
merece provimento o pleito de aplicação da pena mínima, dado que, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado nas Cortes Superiores, a aplicação da pena-base, no mínimo legal, só é possível, quando todas as circunstâncias judiciais, são favoráveis ao réu.

Na 2ª fase da dosimetria,
não vinga o pleito de reconhecimento da
atenuante

da confissão espontânea
(art. 65, inc. III, alínea ‘d’ do CP), considerando que os réus, durante a Sessão do Júri, não admitiram participação no crime.

Com efeito, no rito do Júri, em que as decisões, proferidas pelo Conselho de Sentença, prescindem de motivação, por estarem balizadas no sistema da íntima convicção dos jurados, não há como a Corte local precisar se a confissão foi, ou não, determinante para a formação do convencimento dos jurados.

Nessa direção, cito precedentes do C. STJ: A
gRg no AREsp 1392267/AL,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, 6T, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019;
HC 596.624/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, 5T, julgado em 25/8/2020, DJe 3/9/2020;
HC 809598/PR,
Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgado: 24/05/2023. DJe: 29/05/2023.

Desse modo, a incidência da atenuante da confissão, fica condicionada à sua exteriorização em Plenário, o que não ocorreu, na hipótese.

Ausentes outros questionamentos, relativos à dosimetria da pena, ficam mantidas as reprimendas, impostas na sentença.

Relativamente ao
regime inicial de cumprimento das penas
privativas de liberdade, dada a manutenção do quantum fixado na sentença, para ambos os recorrentes, fica mantido o regime fechado, em atenção ao disposto no art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP.

Já em relação ao pedido de
prisão domiciliar,
formulado pela apelante CRISTIANE, necessário pontuar que a ré responde por crime de homicídio, e, nessa quadra,
o benefício não pode ser concedido,
considerando a vedação legal do 318-A, inc. I, do CPP, in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;”

Por fim,
o pedido de
concessão do direito de recorrer em liberdade,
não merece provimento.

A orientação jurisprudencial do C. STJ, caminha no sentido de que, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo os réus permanecido presos, durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável, o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação

(STJ - AgRg no HC: 810160 MS 2023/0090335-2, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA,
Julgamento: 15/05/2023,
T5, DJe 17/05/2023).

Tudo considerado, tenho que não

há reparos a serem realizados na sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
AOS RECURSOS
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento aos recursos.